Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703773-38.2022.8.07.0012 RECORRENTE: AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDOS: CLEOMAR DAMAS DE AQUINO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO E REPARO ANTERIOR À VENDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor elenca o direito à informação como pilar da relação a ser travada entre fornecedor e consumidor (art. 6o, inciso III). 2. Quando o fornecedor não atua diligentemente no dever de informar, viola os deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, de forma gerar dano ao consumidor, por vício ou fato do produto ou serviço, fica aquele obrigado a indenizar. 3. Ainda que o veículo sinistrado não tenha se tornado impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, é inegável a sua desvalorização. 4. Desse modo, a parte autora tem direito à restituição imediata das quantias pagas aos requeridos, monetariamente atualizadas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1o, inciso II do CDC), desfazendo o contrato entre as partes. 5. Os infortúnios suportados pelo Autor não podem ser considerados como mero transtorno do cotidiano, eis que o evento em si, aquisição de veículo eivado de vícios ocultos, que o “homem médio” não consegue observar, inevitavelmente causam transtornos muito maiores que mero aborrecimento. 6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 7. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 8. Recurso provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de provas suficientes para comprovar a presença de vício redibitório e autorizar a consequente rescisão do contrato. Afirma que as avarias do veículo deveriam ser atestadas por perícia, o que não ocorreu. Fundamenta ainda o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, contudo, colacionar qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Esclareço que, detectado que o comprovante de pagamento apresentado não possui o código de barras correspondente à GRU (ID 50825494), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 51197905), mas não cumpriu a determinação (ID 51565260). Já decidiu o STJ que “A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.294.144/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). E ainda “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não deve seguir no tocante à alegada ofensa ao artigo 374, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49756494): “(...) In casu, restaram comprovados nos autos que o Réu AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME vendeu ao Autor veículo sinistrado, segundo comprova o Laudo de Perícia Criminal, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID n. 43549404), que apontou: (...) 3.6. Da Cor Feita solubilização, com solventes adequados, em várias partes na carroceria, foi constatada outra cor de tonalidade prata subposta à cor cinza que o veículo ostentava 4em sua parte posterior (...) 3.8. De Outros Elementos Foram constatados fios de soldas e massa plástica não originais de fábrica nas colunas anteriores, nas caixas de ar e na região mediana do assoalho, caracterizando emenda da parte posterior e do teto. 4. Conclusão (...) Concluem, ainda, que o veículo tivera a parte posterior e o teto de outro veículo, sendo este de cor prata, a ele emendada. (...) Ainda que o veículo sinistrado não tenha se tornado impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, é inegável a sua desvalorização. Assim, a prévia informação sobre suas condições permite que a negociação seja realizada de forma transparente, atendendo ao dever de informação que deve permear toda contratação. Desse modo, quando o fornecedor não atua diligentemente no dever de informar, viola os deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, de forma gerar dano ao consumidor, por vício ou fato do produto ou serviço, fica aquele obrigado a indenizar.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a parte recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2.008.000/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021